Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-21.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001789-21.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ROMEU DA LUZ COLERAUS - CPF: 251.582.609-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROMEU DA LUZ COLERAUS - CPF: 251.582.609-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – CAPÍTULO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – INOCORRÊNCIA – REMISSÃO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A sentença recorrida faz expressa remissão tanto à inicial da Ação de Obrigação de Fazer como à decisão que antecipou a tutela, estando com ela diretamente vinculada, não havendo que se falar em obrigação incerta, genérica e indeterminada, ou mesmo em suposta violação ao art. 492 do CPC.

2.

“[...] 2 - O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. (STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017) [...]”

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de Pedro Ressude contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando o fornecimento de procedimento cirúrgico de Angioplastia coronariana com ou sem farmacologia (proximal e distal), ao substituído diagnosticado com lesão coronária.

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, fazendo –o com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para o fim de condenar o requerido Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consubstanciada na realização do procedimento denominado angioplastia coronariana com ou sem farmacologia (proximal e distal), no prazo de 15 dias, se ainda não tiver sido realizado, contados da intimação da presente sentença, em estabelecimento público ou privado, providenciado o que for necessário, além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde inclusive, se for o caso, alimentação.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7603/2001 e artigo 128, § 5o, inciso II, da CF.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
recorre sustentando que “o presente recurso visa modificar a parte dispositiva da sentença que condenou o recorrente em obrigação genérica, visto que deixou em aberto o fornecimento de além de eventuais exames, consultas, medicamentos ou seja tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde inclusive, se for o caso alimentação”.

Assevera a ausência de comprovação da negativa do poder público em fornecer o procedimento, bem como ainda prova acerca da urgência do caso.

Afirma que é claramente indevida a condenação, porquanto incerta, genérica e indeterminada.

Destaca a aplicação determinada no artigo 492 do Código de Processo Civil, cujo texto veda decisões de natureza diversa da pedida, como é o caso dos autos.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, retificando-se a sentença para julgar improcedente o pedido feito pela parte autora, tendo em vista a ausência de prova da negativa do poder público em fornecer o serviço de saúde pleiteado, bem da urgência do caso.

Nas contrarrazões, o Apelado rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo “ improvimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se,
in totum
, a sentença do juízo aquo, por ser medida de Justiça ”.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira se, manifestou “Ante o exposto, ratifico as contrarrazões lançadas ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar no mérito recursal é necessário elucidar os fatos constantes na inicial:

Consta do caderno processual “ No dia 11/04/2017 compareceu nesta Promotoria de Justiça o genro do paciente ROMEU DA LUZ COLERAUS, IDOSO, relatando que seu sogro sofreu um infarto em 04/04/2017, e foi submetido ao procedimento de cateterismo, sendo que aguarda para realizar a cirurgia de “ANGIOPLASTIA CORONÁRIANA COM OU SEM FARMACOLOGIA (PROXIMAL E DISTAL).”

O idoso substituído é pessoa hipossuficiente, conforme termo de declaração, sendo o mesmo regulado pelo SUS no 700 9059 8713 8597.

A antecipação de tutela deferiu o pedido inicial, e que em caso de descumprimento determinou a ressalva de bloqueio.

Segundo informações do parecer do NAT “Não há comprovação clínica e com exames complementares da patologia alegada – Coronariopatia obstrutiva. 2. Quanto ao pleito: Não há nos autos, laudos complementares ( cateterismo cardíaco, p.ex.) ou cópias de prontuário que comprovem a presença do agravo ou que contenham dados que permitam avaliar a indicação de tratamento percutâneo.. 3. Quanto à urgência do procedimento: Não há dados clínicos, ou resultados de exames, ou comprovação de que o paciente encontre-se internado, anexados aos autos e que permitam a emissão de parecer técnico afirmando, com segurança que o procedimento esta bem indicado ou que se configure o caráter de urgência e emergência.”

Oportunidade que houve informações do Parquet Estadual que ainda não houve a realização do procedimento vindicado.

Inconformado o
ESTADO DE MATO GROSSO
recorre da sentença sustentando que a sua condenação foi indevida, incerta, genérica e indeterminada.

Assevera que a sentença deve ser certa, alegando a aplicação do artigo 492, inciso III, do CPC.

Em que pesem os argumentos recursais, tal pedido não comporta provimento.

O pedido inicial visava a concessão da tutela de urgência, para obrigar o Estado de Mato Grosso afastando a aplicação do art. 2.o, da Lei n.o 8.437/92, para compelir (obrigação de fazer) o Estado do Mato Grosso, – no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a submissão da parte substituída à “Cirurgia de Angioplastia Coronariana com ou sem farmacologia (proximal e distal)
”
, da qual necessita ROMEU DA LUZ COLERAUS (idoso), afastando-se a omissão estatal”.

Assim, o artigo 324 do Código de Processo Civil/2015 estabelece:

§1o é licito, porém, formular pedido genérico:

II- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Constata-se que o pedido inicial se encaixa perfeitamente ao disposto no referido artigo. A propósito:

“APELAÇÃO – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR –NULIDADE DE SENTENÇA –PEDIDO GENÉRICO –INOCORRÊNCIA – CERTEZA E A sentença está sujeita obrigatoriamente ao segundo grau de Jurisdição, por se tratar de ilíquida. Nesse sentido está o entendimento desta Corte de Justiça: DETERMINAÇÃO DO PEDIDO. O pedido formulado compreende a realização dos exames de raio x, que já se sabem necessários desde o ajuizamento e, engloba também as consultas, exames e medicamentos que possam vir a se tornar necessários, mas sempre relacionados aos fatos descritos na causa de pedir. A autora não postula a formação de sentença normativa, mas quer condenar o Município a assegurar todo o tratamento de saúde concretamente necessário. Inteligência da norma contida no artigo 324, § 1o, inciso II, do CPC. O pedido deve ser interpretado a partir do que foi articulado como causa de pedir (art.322 §2o do CPC) e se houver o manejo de pretensão contrária à lei no futuro, incumbirá ao Município resistir, na forma do artigo 525, § 1o inciso III do CPC. (...) Recurso não provido- TJSP-APL 10002277720178260292SP -1000227-77.20178260292, Relator José Maria Câmara Junior, data do julgamento : 20/09/2017, 8o Câmara de Direito Público, data de publicação: 25/09/2017).”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA (ASTREINTE) À FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA A PESSOA QUE NÃO INTEGROU A LIDE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a manutenção da saúde. A Súmula no 490 do STJ estabelece que a sentença ilíquida está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição.Na fixação das astreintes contra a fazenda pública é necessário observar a razoabilidade e a proporcionalidade.O agente público que não integrou o polo passivo da demanda, na qualidade de parte, não pode suportar o ônus da punição aplicada. (Apelação / Remessa Necessária 113363/2013, Dra. Vandymara g. r. p. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)”.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - É obrigatório a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federados 2 - O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. (STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017)3. Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. (N.U 0009080-89.2017.8.11.0040,, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020